Tribunal: TJDFT
Processo: 0727832-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727832-55.2024.8.07.0001 RECORRENTE: QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: WISLIANE MAXIMIANO DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL SCOSLEY SANTANA MATTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Plano de saúde. Recusa de cobertura. Carência. Internação em caso de emergência. Dano moral in re ipsa. A ilícita recusa de cobertura, motivada pelo prazo contratual de carência, de internação emergencial, causou dano moral in re ipsa, cuja compensação, fixada em valor razoável, não comporta redução. A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 188, inciso I, 944 e 946, todos do Código Civil, sustentando que a negativa de cobertura do procedimento em discussão se deu com fundamento em cláusula de carência contratual, bem como pela ausência de urgência comprovada, não tendo sido demonstrado pela parte recorrida risco iminente à vida, de modo que legítima sua recusa, pautada no exercício regular de direito. Pugna, assim, pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo-se a legitimidade da negativa de cobertura. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado, observando-se os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e da vedação ao enriquecimento sem causa. Por fim, requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ ANTÔNIO FISCHER DIAS, OAB/DF 12.917. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187, 188, inciso I, 944 e 946, todos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, bem como acerca da redução do valor arbitrado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a inexistência de danos morais demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.734.911/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se o seguinte julgado: CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM IDADE AVANÇADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR INTERNO (CDI). NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÓDIGO DO PROCEDIMENTO. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.112.119/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)” (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios recursais, porquanto a sua análise extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado JOSÉ ANTÔNIO FISCHER DIAS, OAB/DF 12.917. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C